Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-14.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não prospera o pedido de absolvição quando a coerente palavra da vítima é confirmada por outros elementos probatórios submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, formando lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.

2. Adequa-se a dosimetria da pena, na segunda etapa, a fim de que o aumento referente à agravante seja calculado na fração de 1/6 (um sexto), nos termos de iterativa jurisprudência.

3. Havendo excesso na fixação da condenação por danos morais, reduz-se o valor mínimo para reparação, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.